Tribunal: TJMT
Processo: 1003467-90.2025.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003467-90.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ACB TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 49.348.532/0001-03 (APELANTE), LUARA LORY DE ALMEIDA DURANTE - CPF: 420.952.508-18 (ADVOGADO), EDUARDO DURANTE DE OLIVEIRA - CPF: 230.190.358-30 (ADVOGADO), SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (APELADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ACB TRANSPORTES LTDA

APELADO(S):

SCANIA BANCO S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULOS SEMIRREBOQUES LIBRELATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
COBRA
N
ÇA DE
TARIFA DE CADASTRO.
POSSIBILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículos semirreboques, no valor de R$ 325.911,65, questionando a cobrança de Tarifa de Cadastro de R$ 4.000,00 e alegando juros remuneratórios abusivos, pleiteando redução das parcelas e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões centrais: (i) definir se a cobrança da Tarifa de Cadastro configura abusividade contratual; (
ii
) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos em relação à taxa média de mercado; (
iii
) estabelecer se há direito à repetição de indébito pelos valores supostamente pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A Tarifa de Cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566 do STJ e Tema 620 do STJ, sendo o valor de R$ 4.000,00 proporcional ao montante financiado (1,22% do total).

Os juros remuneratórios de 1,19% ao mês estão em conformidade com a taxa média de mercado (1,31% ao mês), não caracterizando abusividade nos termos da Súmula 382 do STJ.

A calculadora do cidadão não constitui parâmetro adequado para
reclculo
de contratos bancários, pois não considera elementos como IOF, tarifas e capitalização de juros.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada supervalorização do bem ou abusividade dos encargos

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança de Tarifa de Cadastro no início do relacionamento bancário é válida quando observados os parâmetros regulamentares e a proporcionalidade ao valor financiado. Juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado não configuram abusividade. A calculadora do cidadão do Banco Central não
serve como parâmetro exclusivo para revisão de contratos bancários por não considerar a integralidade dos encargos contratuais. A mora do devedor não é elidida pela simples propositura de ação revisional sem comprovação de abusividade contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §11, 373, I, e 487, I; Súmulas 382, 380 e 566 do STJ; Tema 620 do STJ; Resolução CMN 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 2007638/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 29/05/2023; TJMT, N.U 1017153-83.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 08/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ACB TRANSPORTES LTDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de
indébito
movida em face de SCANIA BANCO SA.

A causa de pedir do processo originário consiste na alegação de que o contrato de financiamento firmado entre as partes em 09/11/2023, tendo como garantia em alienação fiduciária veículos da marca LIBRELATO (semirreboques), conforme
Cédula
de Crédito Bancário nº 109550, contém cláusulas abusivas, especificamente a cobrança de Tarifa de Cadastro no valor de R$ 4.000,00 e juros remuneratórios excessivos, requerendo a redução das parcelas.

A r. sentença recorrida assim decidiu:

VISTOS ETC
,

Trata-se deAÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITOajuizada porACB TRANSPORTES LTDAem face deSCANIA BANCO S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, alega a parte autora que firmou contrato de mútuo com a instituição financeira ré em 09/11/2023, tendo como garantia em alienação fiduciária veículos da marca LIBRELATO (semirreboques), conforme Cédula de Crédito Bancário nº 109550. Afirma que o valor do bem dado em garantia foi de R$ 316.000,00, sendo financiado o montante de R$ 325.911,65, a ser pago em 54 prestações no valor de R$ 8.753,27 cada.

Sustenta que o contrato foi formulado em desrespeito ao ordenamento jurídico, pois o banco réu teria incluído no financiamento tarifas não contratadas e não informadas, onerando drasticamente o contrato.

Argumenta ainda que o valor cobrado mensalmente seria excessivo, apresentando cálculo obtido através da calculadora do cidadão (Banco Central do Brasil), requerendo a redução das parcelas para R$ 8.114,63.

Requer, em sede de tutela de urgência, autorização para depósito judicial mensal das parcelas no valor incontroverso de R$ 8.114,63, a manutenção na posse do veículo e que o banco réu se abstenha de inserir seu nome nos cadastros de inadimplentes.

No mérito, pleiteia a declaração de ilegalidade das cobranças de tarifas administrativas impostas, determinando-se a restituição do valor de R$ 38.486,56 de forma simples.

A inicial veio instruída com documentos (ID 187057493).

Por decisão de ID 187133941, foi indeferido o pedido de justiça gratuita, sendo determinado o recolhimento das custas processuais.

Por decisão de ID 187744337, foi indeferida a tutela de urgência e determinada a citação da parte ré.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação (ID 190238544), arguindo preliminarmente: a) ausência de causa de pedir; b) impossibilidade de prosseguimento da ação revisional ante a ausência de depósito judicial; c) incompetência do juízo em razão da cláusula de eleição de foro.

No mérito, sustenta: a) inexistência de relação de consumo entre as partes; b) impossibilidade de inversão do ônus da prova; c) impossibilidade de reconhecimento de nulidade de cláusula de ofício; d) legalidade da cobrança da Tarifa de Contratação da Operação (TCO); e) legalidade dos juros remuneratórios; f) ausência de cobrança abusiva; g) impossibilidade de utilização da calculadora do cidadão como parâmetro de cálculo; h) não cabimento do pedido de restituição de valores.

Informa ainda que a parte autora está inadimplente desde fevereiro de 2025, tendo
pago
apenas uma parcela após o refinanciamento do contrato.

A parte autora apresentou réplica (ID 192882197), rebatendo os argumentos da parte ré e reiterando os pedidos formulados na inicial.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário.

Decido.

Inicialmente, verifico que o feito se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

DAS PRELIMINARES

Da ausência de causa de pedir

A parte ré alega inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir, argumentando que a parte autora não demonstrou a existência de vício formal ou de consentimento que justificasse a declaração de ilegalidade das cláusulas contratuais.

REJEITOa preliminar, pois a petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, contendo a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, com indicação específica das cláusulas que pretende revisar e os motivos pelos quais entende serem abusivas.

Da impossibilidade de prosseguimento da ação revisional – ausência de depósito judicial

A parte ré sustenta a inépcia da inicial em razão da ausência de depósito judicial dos valores incontroversos, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º do CPC.

Contudo, tal dispositivo não impõe o depósito judicial como requisito de admissibilidade da ação revisional, mas apenas estabelece que o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. A ausência de depósito judicial pode ter consequências no mérito da demanda, especialmente quanto à caracterização da mora, mas não implica inépcia da inicial.

Assim,REJEITOa preliminar.

Da incompetência do juízo

A parte ré alega incompetência territorial deste juízo, em razão da cláusula de eleição de foro constante no contrato, que estabelece como competente a Comarca de São Paulo.

Embora seja válida a cláusula de eleição de foro em contratos bancários, conforme Súmula 335 do STF, tratando-se de relação de consumo, a competência territorial é relativa e pode ser modificada em benefício do consumidor, parte hipossuficiente da relação.

No caso em análise, a parte autora tem sede na Comarca de Sorriso/MT, sendo razoável o ajuizamento da ação neste foro, em observância ao princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

Portanto,REJEITOa preliminar de incompetência territorial.

DO MÉRITO

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A parte ré sustenta a inaplicabilidade do CDC, argumentando que a parte autora, pessoa jurídica, não seria destinatária final do produto (dinheiro), tendo utilizado o crédito para incremento de sua atividade produtiva.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, quando a pessoa jurídica utiliza o produto ou serviço como insumo de sua atividade produtiva, não se caracteriza como destinatária final para fins de aplicação do CDC, seguindo-se a teoria finalista.

No caso concreto, verifica-se que a parte autora, empresa do ramo de transportes, contratou o financiamento para aquisição de veículos destinados ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, não se caracterizando como destinatária final dos recursos.

Portanto,não se aplicao Código de Defesa do Consumidor à presente relação contratual.

Da legalidade da Tarifa de Cadastro

A parte autora questiona a cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 4.000,00, alegando ser abusiva.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.255.573/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

Tal entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ: "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No caso em análise, verifica-se que a Tarifa de Cadastro está expressamente prevista no contrato tendo sido cobrada no início do relacionamento entre as partes, em conformidade com a regulamentação do Banco Central.

Ademais, o valor cobrado (R$ 4.000,00) não se mostra desproporcional considerando o valor total do financiamento (R$ 325.911,65), representando aproximadamente 1,23% do montante financiado.

Portanto,não há ilegalidade ou abusividadena cobrança da Tarifa de Cadastro.

Dos juros remuneratórios

A parte autora alega que os juros remuneratórios cobrados seriam abusivos, apresentando cálculo obtido através da calculadora do cidadão para demonstrar a suposta abusividade.

Contudo, conforme demonstrado pela parte ré, a taxa de juros contratada (1,19% ao mês) é inferior à taxa média de mercado na data da contratação (1,31% ao mês), não havendo que se falar em abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382).

Ademais, a utilização da calculadora do cidadão como parâmetro para recálculo do contrato não é adequada, pois tal ferramenta não considera diversos elementos que compõem o custo efetivo total da operação, como IOF, tarifas, capitalização de juros, entre outros, conforme expressamente advertido no próprio portal do Banco Central.

Portanto,não há ilegalidade ou abusividadena taxa de juros remuneratórios contratada.

Da caracterização da mora

Restou incontroverso nos autos que a parte autora encontra-se inadimplente desde fevereiro de 2025, tendo
pago
apenas uma parcela após o refinanciamento do contrato.

Conforme Súmula 380 do STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor."

Assim, não tendo sido reconhecida a abusividade dos encargos contratuais e estando a parte autora inadimplente,resta caracterizada a mora.

Do pedido de repetição de indébito

A parte autora pleiteia a restituição do valor de R$ 38.486,56, correspondente à diferença entre o valor das parcelas contratadas e o valor que entende devido, acrescida do valor da Tarifa de Cadastro.

Contudo, não tendo sido reconhecida a ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais questionadas,não há valores a serem restituídos.

Ante o exposto,JULGO IMPROCEDENTESos pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Transitada em julgado, não havendo requerimentos,ARQUIVEM-SEos autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID 320377359), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Abusividade da cobrança da Tarifa de Cadastro;

2. Erro de cálculo
pela
supervalorização do bem financiado
e a
plicação de juros superiores à taxa média de mercado;

3
. Direito à repetição de indébito em dobro.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, declarando a ilegalidade das cobranças questionadas e determinando a restituição dos valores pagos a maior.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (42891360)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID 320623886).

Contrarrazões (ID 320377363) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ACB TRANSPORTES LTDA

APELADO(S):
SCANIA BANCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por ACB TRANSPORTES LTDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito movida em face de SCANIA BANCO SA, tendo por objeto contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária de veículos.

A parte Apelante, em suma, defende que o contrato firmado contém cláusulas abusivas, especificamente a cobrança da Tarifa de Cadastro no valor de R$ 4.000,00,
por considerar que é inerente à atividade bancária e, portanto, indevida
.

Além disso, sustenta que houve erro de cálculo e supervalorização do bem financiado, com aplicação de juros superiores à taxa média de mercado, baseando-se em cálculos obtidos através da calculadora do cidadão do Banco Central.

Argumenta ainda que o valor das parcelas deveria ser reduzido de R$ 875,27 para R$ 811,63, conforme seus cálculos unilaterais.

Por fim, requer a repetição de indébito em dobro dos valores supostamente pagos a maior, invocando o Código de Defesa do Consumidor.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a Tarifa de Cadastro foi devidamente contratada e está em conformidade com as normas do Banco Central, sendo cobrada no início do relacionamento bancário conforme permite a Súmula 566 do STJ.

Sustenta que os juros remuneratórios praticados (1,19% ao mês) são inferiores à taxa média de mercado (1,31% ao mês), não havendo abusividade.

Argumenta que a calculadora do
cidadão
não serve como parâmetro para
recálculo
de contratos, pois não considera diversos elementos como IOF, tarifas e
capitalização
de juros.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não há ilegalidade nas cláusulas contratuais questionadas e que a parte autora encontra-se inadimplente desde fevereiro de 2025.

Passo à análise das teses recursais.

1. Abusividade da cobrança da Tarifa de Cadastro

A apelante sustenta que o reconhecimento da abusividade da Tarifa de Cadastro implica na sua exclusão do contrato e, consequentemente, na restituição dos valores pagos.

Com efeito, a questão relativa à cobrança de tarifas bancárias encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O
tema foi objeto de julgamento pelo rito dos recursos repetitivos, especialmente no Tema n. 620 do STJ, que estabeleceu diretrizes claras sobre a matéria
, conforme:

Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Posteriormente, tal matéria
foi

consolidada
pela
Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Em razão disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de ser cabível a cobrança da tarifa de cadastro quando do início do relacionamento entre instituição financeira e consumidor:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO
CONTRATO .
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO
CABAL .
NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
N .
5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.
2 .
O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos
referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas
n .
5 e 7 do STJ. 4. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do
STJ .
5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação. 6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do
magistrado .
7. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2007638 MS 2022/0174713-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/06/2023)

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

N
o presente caso, o valor de R$
4.000
,00, não se mostra excessiv
o
, uma vez que equivale a aproximadamente
1,22
% do valor total da operação (R$
325.911,65
) (
ID
s
.
320375876
e
320375877
), bem como, não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período (Período
Novembro de 2023
– Valor Médio R$
1.489,97 e Valor Máximo R$50.000,00 –
, conforme
https://www.bcb.gov.br/
fis
/tarifas/
htms
/
tarifdwl.asp?frame
=1
).

Do mesmo modo, é o entendimento desta Câmara ao enfrentar a matéria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que julgou improcedente a Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com pedido de antecipação de tutela e danos morais. A ação visava a revisão das cláusulas do contrato de financiamento, alegando: (i) ilegalidade da capitalização mensal de juros; (
ii
) abusividade na cobrança de tarifas de cadastro, registro e seguro; (
iii
) configuração de venda casada na contratação do seguro; e (
iv
) ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há quatro questões em discussão: (i) definir se a capitalização mensal de juros configurou anatocismo ilegal; (
ii
) verificar se as tarifas de cadastro e de registro foram validamente pactuadas; (
iii
) estabelecer se a contratação do seguro de proteção financeira e prestamista caracterizou venda casada; (
iv
) determinar se houve ilegalidade na previsão de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. III. RAZÕES DE
DECIDIR: A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, conforme entendimento do STJ nos Temas 246 e 247, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, hipótese configurada no contrato. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme Súmula 566/STJ e Resolução CMN nº 3.518/2007, e o valor ajustado não se mostra excessivo. A tarifa de registro de contrato é permitida, nos termos do Tema 958/STJ, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço, o que ocorreu no caso concreto. A contratação dos seguros ocorreu em instrumentos apartados, com adesão expressa da autora, inexistindo indícios de imposição ou ausência de voluntariedade, o que afasta a configuração de venda casada vedada pelo art. 39, I, do CDC. Não houve estipulação contratual de comissão de permanência, mas apenas encargos moratórios consistentes em juros remuneratórios, juros de mora e multa, o que se revela regular e compatível com a legislação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A capitalização mensal de juros é lícita nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que pactuada expressamente, bastando a divergência entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e dentro dos parâmetros de mercado. A tarifa de registro de contrato é legítima se comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva. A contratação de seguro em instrumento apartado e com adesão expressa do consumidor não configura venda casada. A inexistência de cláusula prevendo comissão de permanência impede reconhecer a sua cobrança, sendo regulares os encargos moratórios convencionados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 3º, §2º, 6º, III, e 39, I; CPC,
arts
. 85, §11, e 487, I; MP 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Tema 246, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2007; STJ, REsp 1.003.530/RS, Tema 247, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04.06.2008; STF, RE 592.377/RS, rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 19.03.2015; STJ, REsp 1.251.331/RS, Tema 566, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 08.06.2016; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.12.2017. (N.U 1017153-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025,
Publicado
no DJE 08/10/2025)

Assim, deve ser mantida a sentença quanto à validade da tarifa de cadastro
.

2. Erro de cálculo pela supervalorização do bem financiado e aplicação de juros superiores à taxa média de mercado

A recorrente alega que houve erro substancial no cálculo do financiamento, com supervalorização do bem e aplicação de juros abusivos por superarem a taxa média de mercado, invocando o artigo 143 do Código Civil para justificar a retificação da declaração de vontade e baseando-se em cálculos obtidos através da calculadora do cidadão do Banco Central.

Quanto ao alegado erro de cálculo e supervalorização do bem, a análise dos elementos probatórios não corrobora tal assertiva.

O contrato de financiamento foi livremente pactuado entre as partes, com valor do bem estabelecido em R$ 316.000,00 e montante financiado de R$ 325.911,65, incluindo o principal, IOF e tarifa de cadastro
:

O artigo 143 do Código Civil, invocado pela apelante, dispõe que "o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade".

Contudo, para sua aplicação, é necessário demonstrar efetivo erro aritmético na elaboração do contrato, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, o contrato apresenta discriminação clara dos valores financiados, incluindo o principal (R$ 316.000,00), IOF (R$ 5.911,65) e Tarifa de Cadastro (R$ 4.000,00), totalizando R$ 325.911,65.

Não há qualquer inconsistência matemática ou erro de cálculo que justifique a retificação pretendida.

Com relação a a
legação de supervalorização do bem
quando da avença firmada entre as partes, inexiste
amparo probatório nos autos.

É que a
parte autora não trouxe elementos concretos que demonstrem discrepância entre o valor contratado e o valor de mercado dos veículos financiados
, sendo que m
eras alegações genéricas, desacompanhadas de prova técnica, não são suficientes para caracterizar vício no negócio jurídico.

Ademais, cumpre observar que tabelas de referência de preços, como a FIPE, constituem mera referência de preço de mercado de veículo que não reflete as características individuais do automóvel e as demais particularidades em que o negócio é perfectibilizado, por exemplo, a localidade, conforme j
urisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DEPÓSITO EM JUÍZO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM BASE NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/
2015 .
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. I - PRELIMINAR PLEITO PELA MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO
JÁ DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL .
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. II - MÉRITO ALEGADA EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ACOLHIMENTO. PEDIDOS CERTOS E
DETERMINADOS .
JUNTADA DO CONTRATO A SER REVISADO. EXORDIAL QUE OBEDECE AOS REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 324 DO CPC/2015. INÉPCIA DA INICIAL
AFASTADA .
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NESTA INSTÂNCIA, A TEOR DO ART. 1 .013, § 3º, I, DO CPC/2015. ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA. 1 - ALEGADA SUPERVALORIZAÇÃO DO BEM. PRETENDIDA LIMITAÇÃO À TABELA
FIPE .
INVIABILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE TAL TETO. MERA REFERÊNCIA DE PREÇO DE MERCADO DE VEÍCULO QUE NÃO REFLETE AS CARACTERÍTICAS INDIVIDUAIS DO AUTOMÓVEL E AS DEMAIS PARTICULARIDADES EM QUE O NEGÓCIO É PERFECTIBILIZADO, POR EXEMPLO A LOCALIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NO TOCANTE. 2 - CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS .
2.1 - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL. DESNECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA, BASTANDO A CONTRATAÇÃO TÁCITA (TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL) DO ANATOCISMO PARA VIABILIZAR A INCIDÊNCIA. CASO CONCRETO EM QUE SE DENOTA A
CONTRATAÇÃO .
ANATOCISMO ADMITIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE NO PONTO. 2.2 - CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA .
ADEQUAÇÃO DO POSICIONAMENTO DA CÂMARA AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA ADMITIDA, DESDE QUE, ALÉM DAS TAXAS MENSAL E ANUAL, O CONTRATO PREVEJA A TAXA DIÁRIA INCIDENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR (ART. 6º, III, DO CDC
) .
CASO CONCRETO EM QUE A AVENÇA DISPÕE APENAS SOBRE O MÉTODO DIÁRIO PARA A FORMAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, SEM INDICAR A TAXA CORRESPONDENTE. ANATOCISMO QUE SE REVELA ABUSIVO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE NO PONTO. 3 - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO
CONTRATO .
HIPÓTESE EM QUE FICOU EVIDENCIADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, COM A JUNTADA DO TERMO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULO E REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COBRANÇA ADMITIDA. PEDIDOS JULGADOS
IMPROCEDENTES .
4 - TARIFA DE CADASTRO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE ESTIPULAÇÃO QUANDO DO INÍCIO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA
N .
566 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA PRETÉRITA. PEDIDO IMPROCEDENTE NO TOCANTE. 5 - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (PRESTAMISTA
) .
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO DO CONSUMIDOR. EXEGESE DO RECURSO ESPECIAL N. 1.639 .320/SP (TEMA REPETITIVO 972). VENDA CASADA EVIDENCIADA. COBRANÇA VEDADA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE NO
TÓPICO .
6 - JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN, QUANDO CONSTATADA ABUSIVIDADE. CONTRATO QUE APRESENTA TAXAS PACTUADAS EM PERCENTUAIS CONSIDERAVELMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DO BACEN PARA A ESPÉCIE DE OPERAÇÃO NO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO AOS FATORES QUE JUSTIFICARAM REFERIDA
DISPARIDADE .
LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. PEDIDO PROCEDENTE NO TOCANTE. 7 - REPETIÇÃO DO INDÉBITO E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLEITO PELA REPETIÇÃO EM DOBRO E PELA SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO (IGP-M) PELO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC
) .
PARCIAL ACOLHIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ DE RESTITUIR OS VALORES COBRADOS A MAIOR, NA FORMA SIMPLES, ADMITIDA A
COMPENSAÇÃO .
ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO QUE DEVE OCORRER: A) ATÉ 29-8-2024, CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC (PROVIMENTO N. 13 DE 24-11-1995, DA CGJ-TJ/SC), A CONTAR DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO, ALÉM DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS (REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 161, § 1º, DO CTN), A CONTAR DA CITAÇÃO; E B) A PARTIR DE 30-8-2024, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA LEGAL (TAXA SELIC COM A DEDUÇÃO DO IPCA), CONSOANTE ARTS . 389 E 406, § 1º, DO CC, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.905/2024. PEDIDO PARCIALMENTE PROVIDO NO
PONTO .
8 - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO EMPREGO DA TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. VEDAÇÃO QUE SE IMPÕE. EXEGESE DOS
ARTS .
6º, III, 46 E 52 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE NO TÓPICO. III - ÔNUS SUCUMBENCIAIS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS .
REFORMA DA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ART. 86 DO CPC/
2015 .
REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS CONFORME A DERROTA DE CADA LITIGANTE. CONDENAÇÃO DE AMBAS AS PARTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA PROPORÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PARTE AUTORA E 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA O BANCO RÉU, VEDADA A COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR O ESTABELECIDO NO TEMA REPETITIVO 1076/
STJ .
CASO CONCRETO EM QUE A VERBA HONORÁRIA DEVE SER ARBITRADA SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 98, § 3º, DO CPC/2015. IV - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS HIPÓTESE EM QUE NÃO SE MOSTRA CABÍVEL A MAJORAÇÃO PREVISTA NO
ART .
85, § 11, DO CPC/2015. JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC/
2015 .
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSC, Apelação n. 5031484-25 .2023.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
rel
.
Dinart
Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 05-06-2025). (TJ-SC - Apelação: 50314842520238240930, Relator.:
Dinart
Francisco Machado, Data de Julgamento: 05/06/2025, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Outrossim, o ônus de provar a alegada supervalorização incumbia à parte recorrente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente
, sendo que a
simples alegação de que o valor
contratado seria superior ao de mercado, sem a devida comprovação técnica, não é suficiente para ensejar a revisão contratual pretendida.

No que tange à limitação dos juros remuneratórios, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme dispõe a Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional".

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula 382/STJ).

Contudo, o mesmo precedente estabeleceu que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A jurisprudência do STJ tem considerado como parâmetro para aferição da abusividade a significativa discrepância entre a taxa contratada e a taxa média de mercado praticada na mesma época para contratos semelhantes. Conforme destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.061.530/RS:

"A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros."

No mesmo julgado, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que "a jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média".

Nesse sentido, julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019)

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No caso em análise, não há elementos suficientes para concluir pela abusividade da taxa de juros aplicada, uma vez que o apelante não demonstrou de forma cabal que a taxa efetivamente cobrada diverge daquela contratada, tampouco que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado para operações similares.

Da leitura do contrato firmado em
09/11/2023
(
ID
s
.
320375876 e 320375877
), verifica-se que a taxa de juros contratada foi de
1,19
%, e
15,25
% ao ano.

De acordo com o Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_pag
e
=1&codigoSegmento=1&InicioPeriodo=2023-11-07&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D), na época as menores taxas eram do SINOSSERRA S/A
–
SCFI
0,21

% ao mês (
2,60
% ao ano) e as maiores da AGORACRED S/A SCFI
7,55
% ao mês (
139,44
% ao ano).

Assim, os valores pactuados do contrato firmado entre as partes não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um recebeu os valores pretendidos, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1.Trata
-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual formulado em ação revisional de contrato bancário. O apelante alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade da capitalização mensal de juros. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da capitalização mensal dos juros no contrato bancário; e (
ii
) analisar a eventual abusividade na taxa de juros pactuada, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir: 3. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS. 4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, especialmente nos contratos de adesão. 5. A taxa de juros contratada – 3,85% ao mês e 57,35% ao ano – está em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação, inexistindo abusividade. 6. A jurisprudência do STJ estabelece que se presume a abusividade apenas quando a taxa ultrapassa em uma vez e meia a média do mercado (
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC), o que não se verifica no caso. 7. Não se admite a revisão de cláusulas contratuais de ofício, nos termos da Súmula 381/STJ. 8. Constatada a inexistência de vícios ou abusividade nos encargos pactuados, mantém-se inalterada a sentença. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada. 2. Não se caracteriza abusividade na taxa de juros remuneratórios quando observada a média de mercado à época da contratação, conforme parâmetros do Banco Central. 3. Não cabe ao
Judiciário a revisão de ofício de cláusulas contratuais consideradas abusivas em contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, V; 51, §1º; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 381; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
24.09.2012; STJ,
AREsp
1.087.497/RS; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC. (N.U 1044810-97.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por MARIROSA IVONE WARTHA contra sentença que julgou improcedente a Ação de Redução de Empréstimo Pessoal Consignado movida em face do BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a revisão de dois contratos bancários sob a alegação de cobrança de encargos excessivos, com juros capitalizados sem previsão expressa. A sentença reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por gratuidade judiciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento de alegação de ilegalidade da Tabela
Price
em sede recursal; e (
ii
) estabelecer se há capitalização de juros sem pactuação expressa válida nos contratos bancários firmados entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece da alegação de ilegalidade da Tabela
Price
, por configurar inovação recursal vedada, uma vez que a matéria não foi arguida na petição inicial nem analisada na sentença, nos termos do art. 1.014 do CPC. 4. A capitalização de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ. 5. Os contratos analisados preveem, de forma clara, a capitalização periódica dos juros, seja por cláusula expressa, seja pela divergência entre as taxas mensais e anuais, o que evidencia a pactuação de capitalização composta conforme jurisprudência do STJ. 6. As taxas de juros pactuadas se situam dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não sendo demonstrada abusividade ou desvantagem excessiva para a parte consumidora. 7. O laudo contábil particular apresentado pela parte autora não se sobrepõe à validade dos contratos, tampouco demonstra vícios capazes de infirmar a legalidade dos encargos pactuados. 8. Não há necessidade de produção de prova técnica diante da suficiência da prova documental e da inexistência de indícios de onerosidade excessiva ou desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de ilegalidade da Tabela
Price
apresentada apenas em sede recursal configura inovação vedada e não pode ser conhecida. 2. É válida a capitalização periódica de juros nos contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa, ainda que por meio da divergência entre taxas mensal e anual. 3. A existência de cláusulas contratuais claras e a conformidade das taxas de juros com os parâmetros de mercado afastam a revisão judicial do contrato por abusividade. (N.U 1000160-24.2025.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
Publicado
no DJE 18/08/2025)

Portanto, não houve comprovação cabal da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Rememoro que o acréscimo do CET (Custo Efetivo Total) à taxa de juros, a qual se trata de remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada.

Sobre essa taxa (CET), importa destacar o que dispõe o art. 3º da Resolução n.º 4.881/2020, do Conselho Monetário Nacional ao dizer sobre a possibilidade de tais cobranças nas operações de crédito:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Desse modo, o Custo Efetivo Total não pode ser confundido com os juros remuneratórios, como pretendido pela Apelante, de modo que inexiste abusividade contratual nesse sentido.

Essa Câmara já enfrentou a matéria em casos similares decidindo que o “cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).” (N.U 1000762-23.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024) e (N.U 1009296-32.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024).

Em conclusão, o valor do CET não sofre a restrição imposta aos juros remuneratórios.

Em arremate, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova devido à hipossuficiência da
parte consumidora, é necessário que ela evidencie, mesmo que de maneira mínima, a legitimidade do direito que está reivindicando, pois, suas alegações, embasadas no código do consumidor, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

A parte autora não demonstrou provas de fatos constitutivos de seu direito, qual seja a cobrança de juros remuneratórios superiores ao cálculo que considerasse, também, o custo efetivo total (CET), ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373 e incisos do CPC, sendo, a meu ver, portanto, indevido o pleito inicial.

Nesse sentido:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. PECULIARIDADES. COMPROVADA ABUSIVIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA DE SEGURO. VENDA CASADA. RETIRADO DIREITO DE ESCOLHA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada, pleiteando a revisão das cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios e à contratação do seguro prestamista. O contrato impugnado (nº 530933128) foi celebrado em 07/10/2021 para financiamento de veículo, no valor de R$ 28.976,84, tendo sido pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,69% a.m., enquanto a taxa média de mercado à época era de 1,90% a.m. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva por exceder significativamente a média de mercado; (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297 do STJ, sendo a relação contratual de adesão e regida por normas protetivas ao consumidor. 4. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, considerando-se as particularidades do caso concreto, como perfil do consumidor, garantias e riscos do negócio. 5. A taxa contratada (2,69% a.m.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado (1,90% a.m.), sem justificativa plausível pela instituição financeira, caracterizando abusividade e desequilíbrio contratual. 6. O CET (Custo Efetivo Total), que reflete o custo global do financiamento, não se confunde com a taxa de juros remuneratórios e não descaracteriza a abusividade detectada, pois os encargos devem ser claramente discriminados e justificados. 7. A contratação do seguro prestamista sem a devida opção de escolha pelo consumidor configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela tese fixada no Tema 972 do STJ. 8. A ausência de prova da livre escolha da seguradora demonstra imposição indevida e impõe a restituição do valor pago a título de prêmio, de forma simples, corrigido monetariamente e com incidência de juros legais. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, por não haver prova de má-fé
da instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pactuação de juros remuneratórios em patamar 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, salvo justificativa objetiva e comprovada pela instituição financeira. 2. A contratação compulsória de seguro prestamista, sem oferecer ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo CDC. 3. O valor pago a título de seguro contratado de forma compulsória deve ser devolvido de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros legais desde os respectivos desembolsos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, IV e V, 39, I; CPC/2015, art. 85, §8º. Decreto nº 22.626/1933 (Lei da Usura). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297, 382 e 596; STJ, STJ -
AgInt
no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/11/2024; STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441294 RS 2023/0291279-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024; REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12/12/2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 01/04/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 18/02/2019. [
1]https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-10-07
(N.U 1013240-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES REALIZADOS. FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. TAXA DE JUROS ESTIPULADAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos documento hábil a demonstrar que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto
contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1048496-39.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024)

Assim, deve ser
mantida
a sentença de primeiro grau referente
ao não
reconhecimento da abusividade na taxa de juros remuneratórios, visto sua inequívoca inocorrência.

Outrossim, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.821.182/RS pela Quarta Turma, afirmou que "a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado em operações de diferentes níveis de risco (...) (STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022)".

No caso em apreço, conforme já demonstrado, a taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros praticados pelo mercado para operações da mesma natureza, considerando o espectro de taxas que variavam à época da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Assim, não se justifica a utilização da taxa média de mercado como parâmetro para revisão contratual no presente caso, uma vez que não restou demonstrada a abusividade da taxa pactuada.

Portanto, merece
rejeição
a alegação da apelante quanto à impossibilidade de utilização da taxa média de mercado como parâmetro para revisão contratual no presente caso.

3. Direito à repetição de indébito em dobro

A recorrente pleiteia a repetição de indébito em dobro dos valores supostamente pagos a maior, invocando o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em exame, conforme demonstrado na análise das teses recursais anteriores, não se verifica cobrança indevida de valores
, sendo que a
Tarifa de
Cadastro foi legitimamente contratada e os juros remuneratórios estão em conformidade com os parâmetros de mercado e a regulamentação aplicável.

Tal circunstância afasta qualquer pretensão de repetição de indébito, porquanto não houve pagamento de valores que pudessem ser considerados indevidos.

Assim, prejudica
da
sua análise.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025